Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-75.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003053-75.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DALVA BEATRIZ WERNER - CPF: 230.471.000-04 (RECORRENTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DO CONTRATO FALSA. NOTÁVEL INCOMPATIBILIDADE COM O DOCUMENTO DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que a parte consumidora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e que, ao buscar esclarecimentos teria sido informada que derivavam de um empréstimo bancário.

2.
Consumidora nega a contratação de valores.

3.
Contrato apresentado com grosseira falsificação de assinatura.

4.
O pelito recursal se limita a discussão da existência de dever reparatório dobrado e indenizatório moral.

5.
A instituição financeira afirma ter sido vitima de golpe.

6.
Ausência de comprovação de cuidados mínimos no momento da contratação que gerou danos a consumidora.

7.
Dever de ressarcimento em dobro dos valores descontados de forma indevida.

8.
Danos morais configurados em decorrência da realização de 11 (onze) descontos no benefício previdenciário, verba de caráter alimentar.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que resguarda proporcionalidade, razoabilidade e correlação com valores praticados por esta turma em casos análogos.

11.
Sentença parcialmente reformada.

12.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
pela parte requerente
, em face da sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de origem, na qual declarou inexistente o contrato de empréstimo objeto da lide e determinou o pagamento dos valores descontados pela instituição financeira diretamente do benefício previdenciário da parte reclamante.

A recorrente sustenta que no caso em tela não houve a contratação de empréstimo de sua parte, e que os valores descontados de seu benefício previdenciário foram indevidos pretendendo a condenação da instituição financeira ao ressarcimento em dobro e ainda, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023